Tribunal: STF
Processo: ARE 1352655
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 12, fl. 24):



    “Apelações cíveis. Ação civil pública. Demonstração de instabilidade do muro, com a sobrecarga nele inserida, em condomínio edilício. Cumprimento integral da obrigação exequenda pelo segundo e terceiro réus. Perda superveniente de seu interesse recursal. Julgado que determinou a legalização da obra junto à Fundação GEO-RIO, deixando de condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios. Legitimidade ativa ad causam do Ministério Público. Tutela da ordem urbanística e do meio ambiente urbano. Responsabilidade do ente condominial devidamente reconhecida. Obrigação propter rem. Honorários sucumbenciais. Disciplina exclusiva do artigo 18 da Lei nº 7.347/85. Simetria de tratamento, não podendo o Parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública. Precedente firmado no âmbito da Primeira Seção do STJ. Terceiro apelo não conhecido, improvidos os demais recursos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 12, fl. 50), foram rejeitados (Vol. 13).



    No RE (Vol. 16, fl. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega violação aos artigos 5º, caput, e 128, §5°, II, "a", da CF/1988. Sustenta, em síntese, “o cabimento de condenação da parte vencida em honorários advocatícios, quando julgada procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público” (Vol. 16, fl. 13).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 280 do STF (Vol. 18, fl. 5).



    No Agravo, a parte refutou a aplicação ao caso do referido óbice sumular (Vol. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 12, fl. 30):



    “Por fim, no que se refere ao apelo ofertado pelo Ministério Público e o decreto de isenção do pagamento da verba honorária sucumbencial aos réus, este Relator, em outros julgamentos, entendeu que o preceito do artigo 18 da Lei n.º 7.357/85 constitui um modo de facilitação do manejo da ação civil pública, direcionando-se exclusivamente aos co-legitimados para sua propositura, de forma que, sendo vencida a parte ré, conjugava-se o princípio da sucumbência com o da causalidade, e a partir de então, aplicava-se a regra geral prevista no artigo 85 do Estatuto Processual ao perdedor, por permissão legal do artigo 19 da própria lei especial em comento. Este era o entendimento firmado pela primeira turma do STJ em outubro de 2007, como se vê do REsp 845.339/TO.



    Todavia, como se vê do voto referenciado pelo Julgador a quo e proferido no âmbito da Corte Especial Especializada da Corte Nacional, qual seja, o EResp nº 895.530/PR, de relatoria da Ministra ELIANA CALMON, o duplo regime sucumbencial não encontra aplicação, ao menos nos casos em que a ação civil pública tenha sido ajuizada pelo Ministério Público, pois se os honorários de sucumbência têm por finalidade remunerar o trabalho do advogado e se a eles pertencem, por destinação legal, não podem ser auferidos pelo Ministério Público, seja por vedação constitucional (artigo 128, § 5º, II, letra "a" da Constituição Federal), seja por simetria, seja porque a atribuição de recolhimento aos cofres estatais feriria a sua destinação”.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que não são devidos honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Veja-se: 



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO. Longe fica de vulnerar o inciso II do § 5º do artigo 128 da Constituição Federal pronunciamento judicial no sentido de não se mostrarem devidos honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e julgada procedente considerada a articulação de a verba ser recolhida à Fazenda Pública” (RE 428.324, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 06/11/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente